Tribunal: STF
Processo: HC 200802
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Douglas Ferreira Lacerda contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AREsp 1.763.845/SC (documento eletrônico 14).
    A impetrante requer
    “[o] conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada, de forma que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena elencada no § 4º art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), ante o preenchimento de todos os requisitos legais, com a consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. 
    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão constante no site daquela Corte Superior que sintetiza o teor da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 
    2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica, a aplicação da Súmula 83 do STJ.
    3. Agravo regimental não provido” (sitio eletrônico do STJ).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator